Tribunal: TJSP
Processo: 2175986-60.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUTORIZAÇÃO DE PERÍCIA "IN LOCO". HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DO ROL TAXATIVO DO ARTIGO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA URGÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
A decisão interlocutória por meio da qual é deferida a realização de perícia "in loco" não é recorrível por Agravo de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUTORIZAÇÃO DE PERÍCIA "IN LOCO". HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DO ROL TAXATIVO DO ARTIGO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA URGÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
A decisão interlocutória por meio da qual é deferida a realização de perícia "in loco" não é recorrível por Agravo de Instrumento, eis que não prevista no rol do art. 1.015 do CPC. Impossibilidade de mitigação do rol do referido artigo por falta de demonstração de urgência na análise do pedido.